Tribunal: TJMT
Processo: 0011158-72.2014.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011158-72.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), HERALDO SILVANO VILARINHO - CPF: 203.697.271-34 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS, TEMA 566. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto, considerando o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566) sobre o correto procedimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou teses sobre o procedimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, estabelecendo a automaticidade do início dos prazos de suspensão e prescrição.

4. No caso concreto, após a citação do executado (04/12/2014) e a tentativa infrutífera de penhora (06/11/2015), a Fazenda Pública foi cientificada em 18/04/2016, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional de 5 anos.

5. O apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, nem comprovou prejuízo decorrente da ausência de intimações, conforme exigido pelas teses 4.3 e 4.4 do REsp 1.340.553/RS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:
"Nas execuções fiscais, opera-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, transcorre o prazo de 1 ano de suspensão seguido do prazo prescricional aplicável, sem que o ente público demonstre causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566)."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 001158-72.2014.8.11.0004, movida em desfavor de
HERALDO SILVANO VILARINHO
, que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 193890675).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o crédito tributário não foi fulminado pela prescrição intercorrente, uma vez que tentou incansavelmente buscar ferramentas e meios para localizar o endereço e dados do executado, que possibilite ainda a localização de bens, para a continuidade da presente ação executiva.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 193890679).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
HERALDO SILVANO VILARINHO
.

Incialmente, verifica-se que a fazenda pública municipal ajuizou a presente ação executiva em 21 de outubro de 2014 (Id: 193890665 – Pág. 05), tendo sido proferido despacho citatório em (Id: 193890665 – Pág. 22 a 23).

Logo em seguida, foi expedida carta de citação em 27 de novembro de 2014 (Id: 193890665 – Pág. 24 a 25), a parte foi devidamente citada, porém, não efetuou o pagamento e tampouco apresentou defesa.

Em 06 de novembro de 2015 (Id: 193890665 – Pág. 30), foi realizada a tentativa de penhora on-line via sistema Bacenjud, a qual restou infrutífera.

A parte exequente foi intimada para manifestar-se autos em 01 de dezembro de 2016 (Id: 193890665 – Pág. 43) e em 07 de março de 2019 houve o arquivamento provisório do processo.

Importante frisar que, desde a citação (04/12/2014), não houve qualquer outro ato capaz de interromper o prazo prescricional.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS – Tema n.566, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp. mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda P
ú
blica, poder
á
, de of
í
cio, reconhecer a prescri
çã
o intercorrente e decret
á
-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da fazenda pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).

Desse modo, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Destarte,
como o apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp., entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: “
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso ter
demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição
.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Imperioso esclarecer que,
verifica-se nos autos que a ação foi ajuizada em 21 de outubro de 2014, tendo sido a parte executada citada em 04 de dezembro de 2014.

Logo em seguida, houve a tentativa de penhora (06/11/2015), a qual foi infrutífera, tendo a parte sido cientificada em 18 de abril de 2016.

Desse modo, com a ciência da fazenda pública iniciou-se automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, findando-se em 2017. Em seguida, teve início o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
o qual transcorreu em 2022
.

Assim, é evidente que o crédito tributário foi fulminado pela prescrição intercorrente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024